Tribunal: TJBA
Processo: 8061600-94.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8061600-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR IMPÚBERE. TRATAMENTO DE SAÚDE. PLANSERV. SISTEMA DE AUTOGESTÃO ADMINISTRADO PELO ESTADO DA BAHIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO Nº 25/2024 DO TJBA. COMPETÊNCIA EXPRESSA DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMANDAS RELACIONADAS À SAÚDE SUPLEMENTAR DO PLANSERV. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO NOS TERMOS DO ART. 98 DO ECA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 148, IV, DO ECA. COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. CONFLITO IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8061600-94.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e, como suscitados, o JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e o JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA e, por consequência, reconhecer a competência do JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR para processar e julgar a ação originária, nos termos do voto do Relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça